Tribunal: TJES
Processo: 5021371-83.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021371-83.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIO CARLOS PEREIRA DE JESUS
RECORRIDO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. A PARTE AUTORA AFIRMA QUE O SEU FILHO ESTACIONOU A SUA BICICLETA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA REQUERIDA NO DIA 01/07/2023. INDICA QUE QUANDO RETORNOU A BICICLETA HAVIA SIDO FURTADA. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DE R$850,00, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$5.000,00 E POR DESVIO PRODUTIVO DE R$3.000,00. PLEITEIA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA A INDENIZAR O AUTOR NO VALOR DE R$595,00 E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DA PARTE REQUERENTE PLEITEANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PROLATADA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFERINDO INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA À SÚMULA N° 130/STJ, ENTENDE QUE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, TAIS COMO GRANDES SHOPPINGS CENTERS E HIPERMERCADOS, AO OFERECEREM ESTACIONAMENTO, AINDA QUE GRATUITO, RESPONDEM PELOS ROUBOS E FURTOS PRATICADOS CONTRA OS CLIENTES QUANDO, APESAR DE O ESTACIONAMENTO NÃO SER INERENTE À NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO, GERA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA AO CLIENTE EM TROCA DOS BENEFÍCIOS FINANCEIROS INDIRETOS DECORRENTES DESSE ACRÉSCIMO DE CONFORTO AOS CONSUMIDORES. NO TÓPICO MENCIONADO, AO QUE TANGE AO DANO MATERIAL, FICOU EVIDENCIADO QUE A CULPA FOI CONCORRENTE, OU SEJA, O REQUERIDO DEIXOU DE FORNECER A DEVIDA SEGURANÇA E O REQUERENTE DEIXOU DE CONTRIBUIR COM ESSA SEGURANÇA QUE ELE PLEITEIA. EM SENTENÇA FOI ASSENTADO QUE: “... O AUTOR, ATRAVÉS DE SEU FILHO, NÃO ADOTOU MEDIDAS MÍNIMAS DE SEGURANÇA, NÃO COLOCANDO QUALQUER DISPOSITIVO SOBRE O BEM, COMO CADEADO, E TAMBÉM NÃO O DEIXANDO NO BICICLETÁRIO DA REQUERIDA.” LOGO, RESTA CLARO E EVIDENTE QUE A CULPA FOI CONCORRENTE. VALOR DO DANO MATERIAL PROPORCIONAL AO FATO/DANO. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANO MORAL, ESSE NÃO MERECE PROCEDÊNCIA, POIS PARA QUE HAJA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, É NECESSÁRIO QUE TENHA OCORRIDO FATO GRAVE ATENTATÓRIO À PERSONALIDADE E AOS ELEMENTOS ESSENCIAIS DA INDIVIDUALIDADE. É A DOR, A MÁGOA, A TRISTEZA INFLIGIDA INJUSTAMENTE A OUTREM QUE DEVERÃO SER RESSARCIDAS. EM CONTRAPARTIDA, O MERO DISSABOR, OU ABORRECIMENTO OU A SENSIBILIDADE ELEVADA A NÍVEIS ACIMA DOS NORMAIS NÃO CARACTERIZAM O DANO MORAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL INEXISTENTE, SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU SE NÃO HOUVER, DO VALOR DA CAUSA. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)